Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700751-85.2021.8.07.0018 APELANTE: CLAUDETE JEANNE DA SILVA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O apelo não se insere entre as hipóteses especificadas no CPC 1.012, § 1o, nem mesmo a do inc. V. Logo, a apelação conta com efeito suspensivo ope legis (CPC 1.012), razão pela qual é desprovida de interesse processual o pedido de tutela de urgência formulado pela apelante, razão pela qual dele não conheço. Intimem-se. Cls. Brasília, 17 de novembro de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator